Tribunal: STJ
Processo: 0356826-58.2023.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885906 - MG (2025
/0094182-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GILSON CAETANO DUARTE
ADVOGADA
: TALIENE MARA SOARES - MG158511
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula n. 182 desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
08 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49388039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 08/08/2025 17:53:08
Publicação no DJEN/CNJ de 14/08/2025. Código de Controle do Documento: a9bd16b2-de87-4d61-8380-5668abcd360c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885906 - MG (2025
/0094182-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: GILSON CAETANO DUARTE
ADVOGADA
: TALIENE MARA SOARES - MG158511
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do
CPC e da Súmula n. 182 desta Corte.
2. Agravo regimental não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GILSON CAETANO
DUARTE contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, ante a
incidência da Súmula 182/STJ.
Nas razões do regimental, o agravante alega, em suma, que não incide a
Súmula 7/STJ. Reitera, no mais, os fundamentos do recurso especial.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou submetido o recurso
a julgamento pela Turma.
Foi apresentada impugnação às fls. 1.033-1.034.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA49445912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 13:36:43
Código de Controle do Documento: c07c11c6-17c9-4483-8dbb-38e40bc33df7

VOTO
A decisão proferida pela Presidência desta Corte está assim fundamentada
(fls. 982-981):
[...]
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu o Recurso
Especial, considerando: não cabimento de REsp para reexame fático-probatório.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido fundamento.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do Regimento
Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o
que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
Documento eletrônico VDA49445912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 13:36:43
Código de Controle do Documento: c07c11c6-17c9-4483-8dbb-38e40bc33df7

aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso
Especial.
Ao se insurgir contra a decisão agravada, o agravante limita-se a infirmar a
incidência da Súmula 7/STJ, além de reiterar os fundamentos do recurso especial,
deixando, novamente, de impugnar os fundamentos da decisão agravada,
consubstanciados na incidência da Súmula 182/STJ, o que enseja o não conhecimento do
presente agravo, pelas mesmas razões, à luz do princípio da dialeticidade recursal.
O não enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida ou mesmo
infirmações genéricas não autorizam o processamento do presente recurso, consoante a
Súmula n. 182/STJ. Nesse sentido: AgRg nos EDcl no AREsp n. 1264993/SP,
relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
, DJe 1o/2/2019; e
11/12/2018
AgInt no AREsp n. 1193179/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe
.
13/12/2018
4/2/2019
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49445912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 12/08/2025 13:36:43
Código de Controle do Documento: c07c11c6-17c9-4483-8dbb-38e40bc33df7

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0094182-1
AREsp 2.885.906 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 03568265820238130024 10000240786921000 10000240786921001
10000240786921002 10000240786921003 10000240786921004
10000240786921005 3568265820238130024 51168729820238130024
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: GILSON CAETANO DUARTE
ADVOGADA
: TALIENE MARA SOARES - MG158511
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: ESTELA CRISTINA CUNHA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: GILSON CAETANO DUARTE
ADVOGADA
: TALIENE MARA SOARES - MG158511
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051558035601640:1@
2025/0094182-1 - AREsp 2885906 Petição : 2025/0035985-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49385160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/08/2025 13:19:55
Código de Controle do Documento: DD112A02-0E9D-4D84-8537-037A3ED0D52B